Tribunal: CARF
Processo: 10850.903920/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.903920/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.901 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
PROMOVERDI PROMOTORA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
IRRF PAGO SOBRE RENDIMENTOS AUFERIDOS NO EXTERIOR..
POSSIBILIDADE
DE
INCLUSÃO
NO
SALDO
NEGATIVO.
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Comprovado que houve oferecimento à tributação de rendimentos auferidos no
exterior e que houve a retenção dos valores do imposto em país estrangeiro, o
valor pago a título de IR deve compor o saldo negativo invocado como direito
creditório em declaração de compensação.
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO. SÚMULA CARF
No 168.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório. Aplicação da Súmula CARF no 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da formação de indébito
ante à possibilidade de aproveitamento de imposto pago no exterior por sua controlada indireta,
bem como por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos carreados aos
autos e aplicação das determinações da Súmula CARF no 168, determinando o retorno dos autos
à unidade de origem para que seja analisado o mérito do pedido quanto à existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp, devendo o rito processual ser
retomado desde o início (Decreto no 70.235/1972).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.903920/2014-38
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 101-007.098, proferido pela
10a Turma da DRJ01, em 08 de março de 2021, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, que se complementado oportunamente:
PROMOVERDI PROMOTORA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
pessoa jurídica já qualificada nos autos, interpôs manifestação de inconformidade contra
o despacho decisório 098666405, da DRF – São José do Rio Preto, que não reconheceu
o direito creditório pleiteado pela requerente, nem homologou as compensações
declaradas em Dcomp.
O crédito utilizado na declaração de compensação (Dcomp) era o saldo negativo de
IRPJ do ano base 2008, no valor de R$ 154.115,61, composto por duas parcelas, a
saber: a) imposto pago no exterior – R$ 99.990,13; e b) imposto retido na fonte – R$
54.125,48.
O imposto retido na fonte foi integralmente confirmado. O imposto pago no exterior,
porém, foi glosado no todo. De acordo com o despacho decisório, deu causa à glosa o
fato de a documentação apresentada pela requerente não atender à legislação aplicável.
A par da insuficiência da documentação apresentada, o despacho decisório encontra
seus fundamentos na informação de fls. 262 a 264, a qual dá ênfase ao fato de que teria
sido apresentado um comprovante de imposto no pago no exterior, mas feito por
empresa com a qual a requerente não demonstrou qualquer vínculo societário. A
requerente, ademais, não teria apresentado escrituração separada e discriminada das
participações em controladas e coligadas no exterior. Por último não teria sido
demonstrada a correlação entre as empresas WV Holdings Ltd, sediada nas Ilhas
Virgens Britânicas, e Automotores Juan Manuel Fangio S/A, sediada na Argentina.
A glosa fez desaparecer o saldo negativo.
A requerente, não resignada, apresentou manifestação de inconformidade. Disse ter
mostrado a regularidade da tributação, bem como juntado documentos comprobatórios
do recolhimento de imposto de renda no exterior. Aduziu que o despacho decisório não
reúne condições de prosperar, e que a autoridade fiscal laborou em erro. Discorreu sobre
a formação do saldo negativo.
Ressaltou, por fim, que o processo administrativo deve observar as regras da verdade
material.
Com essas alegações, pediu o provimento da manifestação de inconformidade.
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ01 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório em discussão.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos já delineados em sede de manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
“(...)
3. Mérito.
3.1. Da estrutura societária.
Como previamente adiantado, o despacho decisório teve origem em PER/DCOMP
apresentado pela recorrente, por meio do qual foi pleiteado o reconhecimento de crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, composto por IRRF. A recorrente
também indicou que, na apuração do IRPJ do período, apropriou IR pago no exterior
por sua controlada indireta.
A despeito de terem sido confirmadas as parcelas relacionadas ao IRRF, questionou-se
o aproveitamento do IR pago no exterior pela empresa Automotores Juan Manuel
Fangio, controlada indireta da recorrente, sediada na Argentina.
Isso porque, segundo a informação fiscal, a recorrente não teria logrado êxito em
comprovar a correlação entre sua controlada direta, WV Holdings, e sua controlada
indireta, Automotores Juan Manuel Fangio, que efetuou o recolhimento do imposto o
exterior. Veja-se trecho das conclusões da referida informação fiscal:
“(...)
12 - Conforme exposto acima, a interessada solicita compensar tributos devido
por empresa brasileira com tributo pago no exterior, sendo que cabe ao
postulante o ônus da prova de seu direito.
13 - Apesar de ter apresentado comprovantes de recolhimento do imposto pago
no exterior por outra empresa, a interessada não comprovou conforme
documentação apresentada, ligação estatutária entre as empresas envolvidas,
nem apresentou escrituração separada e discriminada das participações em
controladas ou coligadas no exterior na contabilidade da GV Holding.
14 - Destarte, os documentos apresentados não demonstraram correlação entre as
empresas WV Holdings Limited (sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, paraíso
fiscal conforme art.1o, inciso LXV, da INRFB 1037, de 4 de Junho de 2010) e
Automotores Juan Manuel Fangio S/A(sediada na Argentina).”
No mesmo sentido foi o entendimento do v. acórdão recorrido, que concluiu que “não
existe qualquer elemento que comprove o vínculo societário entre a requerente e a
empresa Juan Manuel Fangio S/A, sediada na Argentina”, pois “a requerente não
apresentou qualquer documento oficial que comprovasse vínculos societários entre a
empresa Juan Manuel Fangio S/A, que teria feito o pagamento do imposto sobre a
renda, e a empresa WV Holdings, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, que teria
auferido os lucros.”
É importante ressaltar, primeiramente, que a partir dos trechos acima transcritos resta
evidente que não se questionaram os pagamentos feitos pela empresa Automotores Juan
Manuel Fangio na Argentina a título de imposto de renda, os quais foram aproveitados
pela recorrente na proporção de sua participação na referida empresa.
Em outras palavras, os comprovantes apresentados em sede de fiscalização (fls. 24-116)
foram aceitos pela autoridade fiscal e pela decisão de primeira instância, sendo fato
incontroverso nos presentes autos que a aludida empresa recolheu, a título de imposto
de renda, no ano de 2008, um total de 6.600.000,00 pesos, o que correspondia, à época,
a R$ 4.470.780,60.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

Sem prejuízo, quanto à forma de comprovação do imposto de renda pago no exterior,
para efeito de sua compensação no Brasil, a recorrente esclarece que o art. 26, parágrafo
2o, da Lei n. 9249, originalmente regulou a matéria, disciplinando ser necessário o
documento pelo qual se deu o recolhimento no exterior, reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo consulado da embaixada brasileira. Posteriormente, o art. 16,
parágrafo 2o, da Lei n. 9430 dispensou tais exigências quando se comprove que a
legislação do país de origem prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação que for apresentado, ou seja, quando
houver prova feita por meio de comprovantes de arrecadação, de que o imposto foi de
fato pago no exterior. É o que se verifica do caso dos autos, em que a recorrente trouxe
à baila a declaração de rendas e sua respectiva tradução juramentada (fls. 25-49) guias
de recolhimento e compensação do imposto pago no exterior (fls. 52-88 e 108-113),
bem como das retenções sofridas (fls. 89-106), cumprindo a determinação do art. 16 da
Lei n. 9430.
Ainda com relação ao imposto de renda pago na Argentina, registre-se que o Acordo
Internacional celebrado entre o Brasil e a Argentina, para simplificar a legalização de
documentos públicos, publicado no Diário Oficial n. 77, de 23.04.2004, estabelece que
os documentos públicos expedidos no território de uma das Partes (Brasil ou
Argentina), que devam ser apresentados no território da outra, serão dispensados de toda
e qualquer forma de intervenção consular, para que produzam os efeitos que lhe são
próprios. Assim, especificamente em relação à Argentina, é suficiente a apresentação
dos comprovantes de recolhimento do imposto de renda emitidos pela Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para que seja autorizada a sua compensação com
o IRPJ devido no Brasil.
Ademais, também é fato incontroverso nos presentes autos que a recorrente ofereceu à
tributação o total de R$ 740.480,00 (1.093.136 pesos), que representa 6,01% do lucro
total auferido pela Automotores Juan Manuel Fangio no ano de 2008, visto que não
questionado pelas d. autoridades fiscal e julgadora.
Ainda em caráter preliminar, cumpre ressaltar que foi reconhecida a participação
societária da recorrente na WV Holdings, no percentual de 6,54%, o que também deve
ser considerado fato incontroverso nos presentes autos.
Nesse cenário, confira-se a estrutura societária ora em questão:

Pois bem. Como mencionado anteriormente, o questionamento fiscal restringiu-se à
comprovação da participação societária da empresa WV Holdings na empresa
Automotores Juan Manuela Fangio, no percentual de 91,84%.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

Com vistas a demonstrar a referida relação, a recorrente apresenta, no presente
momento, o livro de registro de ações da empresa Automotores Juan Manuela Fangio e
sua respectiva tradução juramentada (doc. 01), que comprova a titularidade das ações,
demonstrando que de um total de 32.165.283,00 ações, a WV Holdings era detentora de
29.539.524,00 ações, que correspondem a 91,84%.
Veja-se:

Em complemento, a recorrente apresenta, também, as demonstrações financeiras da
aludida empresa e sua respectiva tradução juramentada (doc. 02), assinadas pelo Sr.
Waldemar Verdi Junior, representante legal da empresa naquele ano (doc. 03), que
corroboram o percentual de participação societária acima demonstrado. Confira-se:

Percebe-se, portanto, que, no ano de 2008, a requerente era detentora, indiretamente, de
6,01% das ações da Automotores Juan Manuel Fangio, uma vez que detinha 6,54% das
ações da WV Holdings, que era, por sua vez, detentora de 91,84% das ações da
Automotores Juan Manuel Fangio.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

Desse modo, considerando que a empresa Automotres Juan Manuel Fangio recolheu, a
título de imposto de renda, o total de 6.600.000,00 pesos, que correspondem a R$
4.470.780,60, no ano de 2008, o que, frisa-se, é fato incontroverso nos presentes autos,
resta evidente que a recorrente detinha o direito de aproveitar o total de R$ 268.530,00
(396.418 pesos) em sua apuração do imposto de renda relacionado ao ano-calendário de
2008 (6,01% x R$ 4.470.780,60 (6.600.000,00 pesos)).
Vale ressaltar que a recorrente aproveitou apenas R$ 99.990,13 a título de imposto de
renda pago no exterior por sua controlada indireta, em respeito ao limites impostos pela
legislação pátria (art. 14 da IN SRF n. 213/02), conforme se verifica do demonstrativo
acostado à fl. 23 dos autos.
Veja-se abaixo a reprodução do cálculo que comprova que o valor aproveitado pela ora
recorrente estava de acordo com os limites previstos no art. 14 da IN SRF n. 213/02:

Nesse contexto, comprovada a relação societária entre a recorrente e a Automotres Juan
Manuel Fangio, controlada pela WV Holdings, impõe-se o reconhecimento do direito
creditório pleiteado pela ora recorrente.
Por fim, cumpre destacar que a juntada de provas neste momento processual não impede
a sua apreciação pelas d. autoridades julgadoras, nos termos do art. 16 do Decreto n.
70235, que autoriza, em seu parágrafo 4o, a juntada de provas em momento posterior ao
da apresentação da manifestação de inconformidade. A alínea “c” do referido parágrafo
autoriza a juntada de provas para contrapor fatos ou razões trazidas posteriormente aos
autos. Essa hipótese encaixa-se perfeitamente ao presente caso, visto que as provas ora
apresentadas destinam-se a contrapor as alegações contidas na decisão da DRJ08.
Importante destacar, neste ponto, que a jurisprudência administrativa tem aplicado
interpretação ampla às hipóteses elencadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do dispositivo
legal supramencionado, especialmente em razão dos princípios da verdade material e do
formalismo moderado, que regem o processo administrativo fiscal. Veja-se alguns
exemplos:
–Nesse contexto, comprovada a relação societária entre a recorrente e a Automotres
Juan Manuel Fangio, controlada pela WV Holdings, impõe-se o reconhecimento do
direito creditório pleiteado pela ora recorrente.
Por fim, cumpre destacar que a juntada de provas neste momento processual não impede
a sua apreciação pelas d. autoridades julgadoras, nos termos do art. 16 do Decreto n.
70235, que autoriza, em seu parágrafo 4o, a juntada de provas em momento posterior ao
da apresentação da manifestação de inconformidade. A alínea “c” do referido parágrafo
autoriza a juntada de provas para contrapor fatos ou razões trazidas posteriormente aos
autos. Essa hipótese encaixa-se perfeitamente ao presente caso, visto que as provas ora
apresentadas destinam-se a contrapor as alegações contidas na decisão da DRJ08.
Importante destacar, neste ponto, que a jurisprudência administrativa tem aplicado
interpretação ampla às hipóteses elencadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do dispositivo
legal supramencionado, especialmente em razão dos princípios da verdade material e do
formalismo moderado, que regem o processo administrativo fiscal. Veja-se alguns
exemplos: (...)
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

Assim, diante da comprovação da participação direta da requerente na WV Holdings, a
qual, por sua vez, possui participação direta na empresa Automotores Juan Manuel
Fangio, é imperativo o reconhecimento do direito creditório aqui pleiteado.
Para tanto, a recorrente passa a demonstrar a possibilidade de aproveitamento de
imposto pago no exterior por sua controlada indireta.
3.2. Da possibilidade de aproveitamento do imposto pago no exterior por controlada
indireta.
A d. autoridade julgadora de primeira instância alegou, em clara inovação ao trabalho
fiscal, que, ainda que restasse comprovada a relação societária acima demonstrada, não
seria possível que a recorrente aproveitasse o imposto pago pela sua controlada indireta.
Isso porque, no seu entendimento, o imposto pago deveria ter sido consolidado na
controlada direta, a empresa WV Holdings, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, o que,
contudo, seria vedado pelo art. 14, parágrafo 6o da IN SRF n. 213/02, que apenas
autorizaria a consolidação de impostos pagos no mesmo país. Confira-se trecho do v.
acórdão recorrido nesse sentido:
“Além disso, mesmo que a prova do vínculo societário tivesse sido feita, o
imposto não poderia ser compensado no Brasil.
É certo que a Instrução Normativa SRF no 213/2002 permite expressamente que
a empresa no exterior consolide o imposto pago sobre lucros, rendimentos ou
ganhos de capital auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais
tenha participação societária. Diz a IN SRF 213:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos
de capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá
consolidar os tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou
ganhos de capital auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas
quais tenha participação societária.
A regra não comporta interpretação ampla que alcance pagamento de imposto
de renda feito em um terceiro país. Restringe-se, ao contrário, ao imposto pago
por meio de outras pessoas jurídicas, desde que estas estejam estabelecidas no
mesmo país da empresa controlada ou coligada de empresa brasileira.
Aplicando essa regra ao caso concreto, só entrariam na consolidação referida
no § 6o acima transcrito os valores pagos a título de imposto sobre lucros,
rendimentos e ganhos de capital nas Ilhas Virgens Britânicas, vedado consolidar
imposto pago em outro país.
A regra jurídica (art. 26 da Lei no 9.249/1995) que permite compensar o imposto
pago no exterior sobre lucros é unilateral, isto é, não tem origem em tratado ou
convenção internacional, nem pressupõe reciprocidade.
Destina-se a evitar a dupla tributação. Por ser unilateral, a norma tem natureza de
benefício fiscal e, assim, deve ser interpretada restritivamente, não comportando
qualquer ampliação.” (destaques originais)
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

Ora Srs. Julgadores, da simples leitura do dispositivo legal supratranscrito resta evidente
que não há qualquer determinação no sentido de que o imposto pago no exterior por
controlada indireta somente pode ser consolidado em controlada direta caso ambos
tenham sido recolhidos no mesmo país, mesmo que seja interpretado de forma restritiva,
respeitando-se a sua literalidade.
Da mesma forma, também não dispõe nesse sentido o art. 26 da Lei n. 9249, de
26.12.1996, ao contrário do que entendeu a DRJ01. Veja-se sua redação:
“Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.”
Assim, pela literalidade dos dispositivos supratranscritos, resta evidente que deve ser
afastado o entendimento do v. acórdão recorrido no sentido de que apenas podem ser
consolidados, em controladas diretas, o imposto pago no exterior por controlada indireta
domiciliada no mesmo país, visto que carece de qualquer fundamento legal.
Da mesma forma, assim como não resiste à simples leitura dos dispositivos acima, a
interpretação proposta pela decisão recorrida também não resiste a uma análise
finalística das normas que regulamentavam a tributação dos lucros auferidos pelas
investidas no exterior.
Primeiramente, deve estar claro que, nos termos do art. 74 da Medida Provisória n.
2158-35/2001, vigente à época dos fatos, “Para fim de determinação da base de cálculo
do imposto de renda e da CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e do art. 21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por
controlada ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados,
na forma do regulamento.”
Por sua vez, o art. 26 da Lei n. 9249 é claro no sentido de que “A pessoa jurídica
poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital”.
Ao regulamentar a matéria, a IN SR17 n. 213/02 estabeleceu em seu art. 1o, parágrafo
6o, que os resultados das controladas indiretas fossem consolidados na controlada direta,
para fins de tributação no Brasil. Confira-se:
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

“§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na
qual a filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha
qualquer tipo de participação societária, ainda que indiretamente, serão
consolidados no balanço da filial, sucursal, controlada ou coligada para
efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da
beneficiária no Brasil.”
Veja-se que não há nenhuma limitação à consolidação com base no país em que
está localizada a pessoa jurídica investida.
Coerentemente, ao tratar da possibilidade de compensação do imposto de renda
pago no exterior, o parágrafo 6o do art. 14 também estabeleceu a consolidação do
imposto pago pelas controladas indiretas e, da mesma forma, também não impôs
nenhuma limitação com base no país onde está sediada a controlada:
“§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá
consolidar os tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou
ganhos de capital auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas
quais tenha participação societária.”
O art. 1o, parágrafo 6o, c/c art. 14, parágrafo 6o, ambos da IN SR17 n. 213/2012 dispõem
que: (i) os resultados de controladas indiretas devem ser computados na apuração do
lucro real, não sem que antes haja sua consolidação no balanço da controlada direta,
consolidação essa que também deve abranger o imposto pago pela controlada indireta, o
que demonstra, claramente, que o imposto pago por controlada indireta é compensável
no Brasil, ou do contrário não se determinaria sua consolidação pela controlada direta,
para fins de controle de tal imposto; e (ii) a pessoa jurídica situada no Brasil faz jus ao
crédito do imposto de renda pago pela controlada indireta, situada no exterior, sobre os
resultados por ela auferidos, desde que tal imposto não tenha sido compensado pela
controlada direta.
Ora, se o lucro da controlada indireta sediada em país distinto ao da controlada direta é
tributado no Brasil, mediante a consolidação do resultado na investida direta, qual a
fundamentação para não se admitir a compensação do imposto pago por essa controlada
em seu país?
A resposta para a pergunta acima é negativa. Não existe limitação, pois ela seria
contrária à própria lógica do método do crédito, o qual foi adotado pela legislação
brasileira para eliminar a dupla tributação da renda.
Assim, não restam dúvidas de que o IR pago no exterior pela empresa Automotores
Juan Manuel Fangio pode ser compensado no Brasil, visto que os lucros apurados por
essa empresa foram oferecidos à tributação no Brasil.
Realmente, conforme visto anteriormente, é fato incontroverso nos presentes autos que
a recorrente ofereceu à tributação no Brasil os lucros auferido no exterior pela empresa
Automotores Juan Manuel Fangio. Veja-se, nesse sentido, a memória de cálculo
apresentada em sede de fiscalização (fls. 22 e 23):
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

Assim, admitir que os lucros auferidos por controlada indireta sejam oferecidos à
tributação por controladora direta no Brasil, porém não admitir a compensação do
imposto pago no exterior contraria a literalidade do caput do art. 26 da Lei n. 9249, cuja
teleologia é, justamente, evitar que os lucros já tributados no exterior sejam onerados
uma vez mais, quando consolidados no resultado da controladora situada no Brasil.
Como visto acima, em situações como a dos autos, a controladora situada no Brasil faz
jus à compensação do imposto pago pela controlada indireta.
É que somente desta maneira evita-se a dupla tributação da mesma renda, assegurada
pela legislação pátria, dado que os lucros da controlada indireta são tributados não
apenas no país em que situada, como também no Brasil.
A esse respeito, a jurisprudência administrativa entende ser possível que a controladora
no Brasil aproveite o imposto pago no exterior por sua controlada indireta, conforme se
verifica, a título exemplificativo, do acórdão n. 1201-003.099, de 14.8.2019. Confira-se
sua ementa: (...)
Da mesma forma decidiram os acórdãos n. 1402-004010, de 2019, 1201-001560, de
2017, 1201-002.100, de 16.3.2018, n. 1401-001.654, de 9.6.2016, n. 1102-00151, de
29.1.2010, 107-08797, dentre outros.
Recentemente, ao apreciar o recurso especial interposto junto ao processo n.
16561.720100/2011-00, em 2.9.2021, a 1a Turma da CSRF entendeu pela possibilidade
de a controladora no Brasil compensar o imposto pago no exterior por sua controlada
indireta. É importante ressaltar que a situação analisada no aludido caso é exatamente
igual àquela verificada nos presentes autos, em que a controladora brasileira, que é
empresa do mesmo grupo econômico da recorrente, compensou imposto pago por
controlada indireta sediada na Argentina, enquanto sua controlada direta estava sediada
nas Ilhas Virgens Britânicas.
Ademais, vale ressaltar que a jurisprudência administrativa tem aceitado, inclusive, a
possibilidade de não consolidação, na controlada direta, dos resultados auferidos por
controladas indiretas, conforme se verifica do acórdão n. 9101-003.169, de 7.11.2017,
que concluiu que “os lucros auferidos por controladas coligadas, diretas ou indiretas,
no exterior, serão considerados de forma individualizada, para cada uma das
empresas, na proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro real,
na data do balanço no qual tiverem sido apurados.”.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

Tal entendimento também foi manifestado nos acórdãos n. 9101- 002.589 e n. 9101-
002.590, de 14.3.2017. Nesses casos, o fisco pretendia exigir da empresa, com
fundamento no art. 74 da Medida Provisória n. 2158-35, de 24.8.2001, o IRPJ e a CSL
decorrentes da ausência de adição na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSL
dos lucros auferidos por controladas indiretas das empresas sediadas no Brasil. A
controvérsia em tela cingia-se à obrigatoriedade de a pessoa jurídica sediada no Brasil
adicionar na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSL os lucros auferidos por
pessoa jurídica sediada no Brasil controlada indireta, assim entendida a pessoa jurídica
por meio da qual a investidora detém participação por intermédio de outra pessoa
jurídica.
Diante da referida controvérsia é que a 1a Turma da CSRF foi instada a se manifestar,
tendo se posicionado no sentido de que os lucros das controladas indiretas deveriam ser
adicionados ao lucro real e à base de cálculo da CSL diretamente, de forma
individualizada, sem a consolidação prevista no parágrafo 6' do art. 1' da IN SRF n.
213/02.
Confira-se trecho da ementa do acórdão n. 9101-002.590, que retrata a decisão tomada
por aquele órgão superior:
“CONTROLE DIRETO E INDIRETO. LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA.
A legislação societária permite a construção de estruturas conforme a
necessidade do grupo econômico e tutela pela transparência das informações da
rede de empresas mediante métodos de avaliação de investimentos (MEP) e
consolida institutos para o exercício do poder e controle de cada ente
empresarial. Nesse contexto, o controle pode ser exercido de maneira direta ou
indireta, pois o que importa é o poder dos investidores para deliberar sobre o
destino dos negócios do grupo.
LUCROS NO EXTERIOR. CONTROLADAS DIRETAS OU INDIRETAS.
APURAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.
PROPORÇÃO
DA
PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA.
Os lucros auferidos por controladas e coligadas, diretas ou indiretas, no
exterior, serão considerados de forma individualizada, para cada uma das
empresas, na proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro
real, na data do balanço no qual tiverem sido apurados, conforme art. 74 da MP
no 2.15835, de 2001, art. 25 da Lei no 9.249, de 1995 e art. 16 da Lei no 9.430, de
1996.”
Em resumo, o voto vencedor das decisões em comento afirmou que o parágrafo 2' do
art. 243 da Lei n. 6404, de 15.12.1976, não distinguiria as controladas diretas das
indiretas, do que decorreria a conclusão de que o art. 74 da MP n. 2158-35 é aplicável
para controladas diretas e indiretas. Assim, como o referido dispositivo determina a
adição ao lucro real e à base de cálculo da CSL dos lucros auferidos por investidas no
exterior na data do balanço em que tiverem sido apurados, na visão da decisão, essa
determinação seria aplicável tanto na hipótese de lucros auferidos por controladas
diretas, quanto na hipótese de lucros auferidos por controladas indiretas.
Com base nessa premissa, a decisão em comento também afirmou que o art. 16 da Lei
n. 9430, de 27.12.1996, estabelece que os lucros auferidos por pessoas jurídicas
sediadas no exterior sejam adicionados ao lucro líquido da empresa brasileira de forma
individualizada, de modo que o art. 1° da IN SRF n. 213/02 deveria ser interpretado
segundo essa disposição legal. Assim, não haveria base legal para a consolidação
pretendida pelo contribuinte.
Ora, se o lucro das controladas indiretas deve ser adicionado diretamente na apuração
do lucro real da controladora indireta sediada no Brasil, o mesmo raciocínio deve ser
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

aplicável ao imposto pago pela controlada indireta, admitindo-se a sua compensação
pela controladora indireta no Brasil, de modo a preservar a teleologia do art. 26 da Lei
n. 9249. Trata-se de uma simples questão de coerência e lógica.
Vê-se que, havendo ou não consolidação dos lucros da controlada indireta, a conclusão,
invariavelmente, será pela possibilidade de aproveitamento do crédito do imposto pago
no exterior.
Nesses termos, mostra-se inegável o direito da recorrente à compensação do imposto
pago no exterior por sua controlada indireta, Automotores Juan Manuel Fangio, quer
porque a legislação admite tal procedimento, quer porque a recorrente logrou comprovar
nos autos, mediante farta documentação fornecida à fiscalização, o pagamento/ retenção
e demonstrativo deste imposto pago, quer por retenção na fonte, quer por ocasião do
ajuste final do exercício por meio das respectivas guias de recolhimento.
Em decorrência do exposto, requer-se seja provido o presente recurso, para que seja
reformado o v. acórdão recorrido, especialmente no que se refere ao direito de
compensação do imposto pago no exterior pela controlada indireta, da recorrente,
situada na Argentina.
3.3. Da não inclusão do imposto pago no exterior por controlada indireta na
composição do saldo negativo. Erro de preenchimento do pedido de restituição.
Por fim, cumpre afastar a alegação da DRJ01 no sentido de que a recorrente teria
incluído, na composição do saldo negativo de IRPJ, o imposto de renda pago por sua
controlada indireta no exterior, o que, como é cediço, não é permitido pela legislação
pátria.
Segundo o v. acórdão recorrido, a recorrente teria pleiteado a restituição de saldo
negativo de IRPJ no total de R$ 154.115,61, que seria composto por uma parcela
relativa às retenções na fonte, no valor de R$ 54.125,48, e uma parcela relativa ao
imposto pago no exterior pela Automotores Juan Manuel Fangio, no valor de R$
99.990,13, o que não seria possível nos termos da legislação pátria, na medida em que o
imposto de renda pago no exterior somente pode ser compensado com o imposto de
renda incidente sobre os lucros auferidos no exterior, nos termos do art. 26 da Lei n.
9249. Confira-se: (...)
Ocorre que, ao contrário do que concluiu a d. autoridade julgadora de primeira
instância, o saldo negativo de IRPJ apurado pela recorrente no ano-calendário de 2008
foi composto, somente, pelas retenções sofridas na fonte, no valor de R$ 54.125,48, o
que foi reconhecido, inclusive, pelo despacho decisório (fl. 265). Confira-se: (...)
Contudo, por um lapso, a recorrente informou em seu pedido de restituição que o saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2008 corresponderia ao total de R$
154.115,61, que é a soma da parcela relativa ao IRRF e do imposto de renda pago no
exterior pela sua controlada indireta.
Por outro lado, da simples leitura do pedido de restituição conclui-se que o valor
pleiteado pela recorrente foi, justamente, aquele relativo ao IRRF, no total de R$
54.125,48, o que demonstra que o erro de preenchimento não implicou qualquer
prejuízo ao fisco, bem como que jamais pretendeu-se pleitear a restituição do valor total
de R$ 154.115,61, ao contrário do que alegou o v. acórdão recorrido. Veja-se (fls. 2-6) –
(...)
Assim, trata-se de mero erro de preenchimento do PER pela recorrente, que não
interfere no direito creditório pleiteado, e, consequentemente, não pode inviabilizar o
reconhecimento do direito creditório pleiteado, sob pena de afronta ao princípio da
verdade material.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

De fato, o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre os
quais se destaca a busca pela verdade material, ou seja, a necessidade de investigar a
realidade dos fatos, desprezando-se os erros formais ou outros procedimentos que
reflitam apenas a verdade formal dos fatos.
Esse é, inclusive, o entendimento predominante na jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme se verifica, por exemplo, do
acórdão n. 9101-005.446, de 11.5.2021. Veja-se: (...)
À mesma conclusão chegaram os acórdãos n. 1301-005.298, de 15.4.2021, n. 3402-
008.115, de 23.2.2021, n. 1401-005.231, de 10.2.2021, n. 3201- 007.699, de 26.1.2021,
dentre outros.
Ademais, essa também é a inteligência das Súmulas CARF n. 168 e 175, recentemente
aprovadas. Confira-se: (...)
Dessa forma, requer-se seja desconsiderado o erro de preenchimento do pedido de
restituição ora em questão, inclusive em razão de não ter causado qualquer prejuízo ao
fisco, uma vez que o valor pleiteado corresponde, exclusivamente, à parcela relacionada
ao IRRF, e, consequentemente, seja reformado o v. acórdão recorrido para que seja
reconhecido o direto creditório ora em análise.
4. Pedido.
Ante o exposto, a recorrente requer seja conhecido e dado provimento ao presente
recurso voluntário, com a reforma do v. acórdão recorrido e o consequente
reconhecimento do crédito pleiteado e homologação da declaração de compensação a
ele atrelada.
Para provar o alegado, requer a produção de todas as provas em direito admitidas, em
especial a juntada de documentos e a realização de diligências, a fim de que seja
apurada a verdade material dos fatos.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70235, de 6.3.1972, com
redação dada pela Lei n. 11196, de 21.11.2005, informa que não está questionando
judicialmente a matéria discutida nestes autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente versa acerca de pedido de reconhecimento de
crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2008, composto,
exclusivamente, por retenções sofridas na fonte, referente a IRRF pago no exterior por sua
controlada indireta no total de R$ 54.125,48.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

Sobre a questão, a decisão de piso manteve o não reconhecimento do direito
creditório, nos seguintes termos:
“A pretensão não pode ser acolhida por três razões.
A primeira é aquela já consignada no despacho decisório. Ou seja, não existe qualquer
elemento que comprove o vínculo societário entre a requerente e a empresa Juan
Manuel Fangio S/A, sediada na Argentina.
O lucro auferido no exterior pela requerente procede da empresa WV Holdings Ltd,
sediada nas Ilhas Virgens Britânicas. Entretanto, o imposto que se quer compensar no
Brasil, ao argumento de ele recaiu sobre aquele lucro, não foi pago nas Ilhas Virgens,
mas na Argentina, por uma empresa denominada Juan Manuel Fangio S/A, cujos
vínculos societários com a requerente ou com a empresa WV Holdings não restaram
comprovados.
Sabe-se que os chamados “paraísos fiscais", em regra, não permitem o acesso a
informações relativas à composição societária das empresas ali estabelecidas, bem como
relativas à titularidade de bens ou direitos, ou às operações econômicas realizadas. No
caso em exame, a requerente não apresentou qualquer documento oficial que
comprovasse vínculos societários entre a empresa Juan Manuel Fangio S/A, que teria
feito o pagamento do imposto sobre a renda, e a empresa WV Holdings, sediada nas
Ilhas Virgens Britânicas, que teria auferido os lucros.
Além disso, mesmo que a prova do vínculo societário tivesse sido feita, o imposto não
poderia ser compensado no Brasil.
É certo que a Instrução Normativa SRF no 213/2002 permite expressamente que a
empresa no exterior consolide o imposto pago sobre lucros, rendimentos ou ganhos de
capital auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária. Diz a IN SRF 213:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária.
A regra não comporta interpretação ampla que alcance pagamento de imposto de renda
feito em um terceiro país. Restringe-se, ao contrário, ao imposto pago por meio de
outras pessoas jurídicas, desde que estas estejam estabelecidas no mesmo país da
empresa controlada ou coligada de empresa brasileira. Aplicando essa regra ao caso
concreto, só entrariam na consolidação referida no § 6o acima transcrito os valores
pagos a título de imposto sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital nas Ilhas
Virgens Britânicas, vedado consolidar imposto pago em outro país.
A regra jurídica (art. 26 da Lei no 9.249/1995) que permite compensar o imposto pago
no exterior sobre lucros é unilateral, isto é, não tem origem em tratado ou convenção
internacional, nem pressupõe reciprocidade. Destina-se a evitar a dupla tributação. Por
ser unilateral, a norma tem natureza de benefício fiscal e, assim, deve ser interpretada
restritivamente, não comportando qualquer ampliação.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

Por fim, ainda que fosse possível a compensação pretendida pela requerente, o crédito
de saldo negativo estaria restrito ao valor do Imposto de Renda retido na fonte, ou seja,
R$ 54.125,48.
Jamais o valor pleiteado pela requerente, R$ 154.115,61 (R$ 99.990,13 + R$
54.125,48). Isso porque, o imposto pago no exterior não é passível de restituição no
Brasil, servindo tão-somente para anular ou mitigar os efeitos da tributação neste país
dos lucros já tributados no exterior.
A inclusão do lucro auferido no exterior e do imposto pago no exterior não pode resultar
em saldo negativo maior do que aquele que seria apurado sem a inclusão daquele lucro.
No caso concreto, a desconsideração do lucro auferido por meio da WV Holdings
implicaria um saldo negativo de R$ 54.125,48, que é a soma do imposto retido na fonte.
Portanto, no melhor cenário, o direito creditório limitar-se-ia ao imposto retido na fonte.
Por todas essas razões se pode concluir que o direito não socorre a pretensão da
requerente.
Por outro lado, a Recorrente, alegou, em sede recursal, ser inegável seu direito à
compensação do imposto pago no exterior por sua controlada indireta, Automotores Juan Manuel
Fangio, tanto porque a legislação admite tal procedimento, quanto porque a Recorrente logrou
comprovar nos autos, robusto conjunto probatório produzido nos autos, o pagamento/ retenção e
demonstrativo deste imposto pago, seja por retenção na fonte, seja por ocasião do ajuste final do
exercício por meio das respectivas guias de recolhimento.
Em suma, nos termos da decisão de piso, apesar de terem sido confirmadas as
parcelas relacionadas ao IRRF, questionou-se o aproveitamento do IR pago no exterior pela
empresa Automotores Juan Manuel Fangio, controlada indireta da Recorrente, sediada na
Argentina, porque, segundo informação fiscal, não teria comprovada a correlação entre sua
controlada direta, WV Holdings, e sua controlada indireta, Automotores Juan Manuel Fangio,
que efetuou o recolhimento do imposto o exterior e, ainda que tal demonstração tivesse ocorrido,
não seria permitido à Recorrente o aproveitamento do imposto pago por sua controlada indireta.
Analisando os autos, apesar de ser matéria controvertida neste Tribunal, entendo
assistir razão, pelo menos em parte, à Recorrente. Explique-se.
O artigo 26 da 9.249/95, por sua vez, trata do compensação do “imposto de renda
incidente, no exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real”
com o imposto de renda devido no Brasil. Confira-se:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Com efeito, o direito ao crédito do imposto incidente no exterior constitui
mecanismo que busca impedir a dupla-tributação da renda, de forma a compatibilizar os
princípios da capacidade contributiva com o da universalidade.
No caso do Brasil, percebe-se que o Legislador se valeu do método de imputação
ordinária, em que a compensação do imposto incidente no exterior sujeita-se a um limite, qual
seja, à fração do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital, conforme pinça-se trecho do voto condutor do Acórdão no 9101-005.957 –
CSRF / 1a Turma:
‘Sobre o tema leciona Alberto Xavier:
Se o Estado da residência deduz o montante total do imposto efetivamente pago no país
de origem, dá-se uma imputação integral. Mas nem sempre vai tão longe a
generosidade do sistema, que submete a dedução consentida a um limite máximo: o
limite relativo à fração do seu próprio imposto correspondente aos rendimentos
provenientes do pais da fonte – é a imputação ordinária. Como é fácil de se verificar, a
imputação ordinária conduzirá apenas a uma dedução parcial do imposto estrangeiro
se este for superior ao que o Estado da residência aplica aos mesmos rendimentos.
A razão de ser deste limite está na atitude dos Tesouros nacionais, favorável a
anular o seu próprio imposto, mas desfavorável a reembolsar os seus contribuintes
de impostos pagos a Estados estrangeiros.
Note-se que o crédito de imposto estrangeiro representa um “rendimento adicional”
tributável no país de residência, a acrescer ao rendimento que lhe deu origem. Numa
linguagem expressiva, pode-se dizer que o tax credit é como que um crédito contra o
Fisco utilizável como moeda de pagamento do imposto. Precisamente porque representa
rendimento adicional, é necessário, antes de proceder à dedução, reajustar o rendimento
bruto estrangeiro, acrescendo o seu valor à base de cálculo do imposto do país de
residência. (Direito Tributário Internacional. Rio de Janeiro: Forense. 8a edição. Pág.
754). Grifamos.
Dentro dessa sistemática, cumpre observar que o limite imposto pela lei, ao definir o
método de imputação ordinária, direciona-se ao imposto de renda incidente no
exterior sobre rendimentos lá auferidos e aqui tributáveis.
A ratio legis do limite legal, portanto, consiste em (i) impedir que os contribuintes se
creditem de imposto do exterior maior do que aquele que seja apurado no Brasil; e (ii)
afastar o ônus do fisco de ter que restituir aos contribuintes brasileiros impostos que
foram, na verdade, recolhidos a Estados estrangeiros”.
É nesse contexto que, de acordo com a referido acórdão, devem ser lidas as restrições
regulamentadas pelo art. 14 da IN SRF no 213/2002, in verbis:
“Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país
de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a
rendimentos e ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros,
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

independentemente da denominação oficial adotada e do fato de ser este de
competência de unidade da federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
(...)
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder
o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
(...)
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da
Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subsequente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos
no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica,
no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo,
poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário
subsequentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e
controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do
adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de
compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo
por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na
forma dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com
o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na
hipótese do art. 15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no
Lalur. Grifamos
Delimitados os contornos da dedução de imposto incidente no exterior, não se pode
perder de vista que o Legislador também previu expressamente a possibilidade de
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

compensação de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos remetidos à filial
localizada em paraíso fiscal – esta sim a hipótese ora tratada -, o que o fez com base no
artigo 9o da Medida Provisória MP no 2.158-35/2001 a seguir transcrito:
Art. 9o - O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à
filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
não compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país
enquadrado nas disposições do art. 24 da Lei n 9.430, de 1996, poderá ser
compensado com o imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou
coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou
coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem computados na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo
o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Da exposição de motivos desse dispositivo (cuja origem é o artigo 9o da MP 1.807-2/99)
extrai-se que:

Como se vê, em se tratando de imposto de renda retido na fonte, isto é, de IRRF pago
ao Estado do Brasil sobre rendimentos remetidos à filial domiciliada em paraíso
fiscal, o Legislador seguiu a mesma lógica de aproveitamento de IRRF sobre
rendimentos financeiros, condicionando a dedução do crédito do imposto retido à
tributação do respectivo resultado auferido pela investida na determinação do lucro real,
e nada mais!
Ainda que a contribuinte não apure “imposto devido” por ausência de base de cálculo
positiva (caso de prejuízo fiscal), isso não impede a dedução do IRRF para fins de
formação de Saldo Negativo, afinal, repita-se, estamos diante de tributo já recolhido aos
cofres brasileiros.
O caput do artigo 9o, ao reconhecer em norma especial o direito da contribuinte de
compensar imposto de renda retido pago no Brasil com o imposto devido sobre o Lucro
Real, na verdade garante, como reflexo deste direito, o seu cômputo para efeitos de
formação de Saldo Negativo quando da apuração de prejuízo fiscal.
Também a remissão do parágrafo único do artigo 9o, ao artigo 26 da Lei n 9.249, não
poderia servir de fundamento para aplicação do referido limite legal ao caso concreto,
sob pena de não só desvirtuar a ratio legis da norma, mas também de “transformar” o
IRRF, que é imposto incidente no Brasil, em imposto incidente no exterior, o que não se
sustenta.
Ao contrário, então, do que quer fazer crer o acórdão recorrido, a restrição prevista no
artigo 14 da Instrução Normativa no 213/2002 é inaplicável ao caso concreto,
contrariando, ademais, o comando legal previsto no artigo 9o da Medida Provisória MP
no 2.158- 35/2001”.
Assim, por expressa determinação contida no já mencionado parágrafo único, do
artigo 9o da Medida Provisória no 2.158-25/2001, devem ser aplicadas as regras da compensação
do IRRF suportado no Brasil as mesmas regras da compensação do imposto pago no exterior, o
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

que impõe o reconhecimento da possibilidade de compensação, ao contrário do decidido no
acórdão de piso.
Desta feita, a restrição prevista no artigo 14 da Instrução Normativa no 213/2002 é
inaplicável ao caso concreto, nos termos da legislação, o IRRF suportado pelo Recorrente no
pagamento às controladas no exterior pode compor o saldo negativo apurado no período em que
foram retidos e recolhidos.
Neste sentido, tem se posicionado a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste
Tribunal:
IRRF PAGO SOBRE RENDIMENTOS AUFERIDOS POR FILIAL DOMICILIADA
NO EXTERIOR E OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO NO BRASIL. POSSIBILIDADE
DE CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO. O IRRF pago no Brasil sobre rendimentos
remetidos para filial domiciliada em paraíso fiscal, cujo lucro foi aqui oferecido à
tributação, é passível de aproveitamento na apuração do IRPJ da contribuinte
(controladora), ainda que esta não apure lucro real positivo, compondo, assim, o Saldo
Negativo do período. (Acórdão no 9101-005.957 CSRF / 1a Turma , Relator: Luis
Henrique Marotti Toselli, Data da Sessão: 07 de fevereiro de 2022)
Especificamente, quanto ao caso sob análise, é importante destacar que os
comprovantes apresentados em sede de fiscalização (e-fls. 24-116) foram aceitos pela autoridade
fiscal e pela decisão de primeira instância, sendo fato incontroverso nos presentes autos que a
aludida empresa recolheu, a título de imposto de renda, no ano de 2008, um total de
6.600.000,00 pesos, o que correspondia, à época, a R$ 4.470.780,60.
Ademais, como bem argumentado pela Recorrente, com relação ao imposto de
renda pago na Argentina, registre-se que o Acordo Internacional celebrado entre o Brasil e a
Argentina, para simplificar a legalização de documentos públicos, publicado no Diário Oficial n.
77, de 23.04.2004, estabelece que os documentos públicos expedidos no território de uma das
Partes (Brasil ou Argentina), que devam ser apresentados no território da outra, serão
dispensados de toda e qualquer forma de intervenção consular, para que produzam os efeitos que
lhe são próprios.
Assim, especificamente em relação à Argentina, é suficiente a apresentação dos
comprovantes de recolhimento do imposto de renda emitidos pela Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), para que seja autorizada a sua compensação com o IRPJ devido no
Brasil. Também é fato incontroverso nos presentes autos que a Recorrente ofereceu à tributação
o total de R$ 740.480,00 (1.093.136 pesos), que representa 6,01% do lucro total auferido pela
Automotores Juan Manuel Fangio no ano de 2008, visto que não foi questionado.
Já no tocante, à comprovação da participação societária da empresa WV Holdings
na empresa Automotores Juan Manuela Fangio, no percentual de 91,84%, a Recorrente
apresentou o livro de registro de ações da empresa Automotores Juan Manuela Fangio e sua
respectiva tradução juramentada, que comprova a titularidade das ações, demonstrando que de
um total de 32.165.283,00 ações, a WV Holdings era detentora de 29.539.524,00 ações, que
correspondem a 91,84%:
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

Em tempo, destaca-se a Recorrente que carreou aos autos, ainda as demonstrações
financeiras da aludida empresa e sua respectiva tradução juramentada, assinadas pelo Sr.
Waldemar Verdi Junior, representante legal da empresa naquele ano, que confirmam o
percentual de participação societária em questão.
Por outro lado, em relação à restrição veiculada no art. 14 da IN SRF n. 213/02,
conforme argumentado pela Recorrente, houve o aproveitamento apenas R$ 99.990,13 a título de
imposto de renda pago no exterior por sua controlada indireta, em respeito ao limites impostos
pela legislação pátria (art. 14 da IN SRF n. 213/02), conforme se verifica do demonstrativo
acostado à e-fl. 23 dos autos.
Em seu recurso voluntário, inclusive, a Recorrente reproduziu cálculo que
demonstra o afirmado:

Nesse contexto, entendo que ficou comprovada a relação societária entre a
recorrente e a Automotres Juan Manuel Fangio, controlada pela WV Holdings, podendo haver
ser reconhecimento do direito creditório ora pleiteado.
Também não deve prosperar o outro argumento utilizado no acórdão recorrido
para negar o pleito da Recorrente, no sentido de que apenas podem ser consolidados, em
controladas diretas, o imposto pago no exterior por controlada indireta domiciliada no mesmo
país, visto que carece de qualquer fundamento legal. Entendo, que não há qualquer determinação
no sentido de que o imposto pago no exterior por controlada indireta somente pode ser
consolidado em controlada direta caso ambos tenham sido recolhidos no mesmo país, mesmo
que seja interpretado de forma restritiva, respeitando-se a sua literalidade o já mencionado art. 26
da Lei no 9.249/96 e fundamentado no início do meu voto.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

No mesmo sentido, é o Acórdão no 1302-005.782 prolatado pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da prolatado pela 1a Seção de Julgamento:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. Comprovado que houve
oferecimento à tributação de rendimentos auferidos no exterior e que houve a retenção
dos valores do imposto em país estrangeiro, o valor pago a titulo de IR deve compor o
saldo negativo invocado como direito creditório em declaração de compensação.
(Relator: Flávio Machado Vilhena Dias, Data da Sessão: 17 de setembro de 2021)
Por fim, como já dito e reconhecido pelo despacho decisório (e-fls.265), o saldo
negativo de IRPJ apurado pela Recorrente no ano-calendário de 2008 foi composto, somente,
pelas retenções sofridas na fonte, no valor de R$ 54.125,48, da seguinte forma:

Porém, por um equívoco, alega a Recorrente que informou em seu pedido de
restituição que o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2008 corresponderia ao
total de R$ 154.115,61, que é a soma da parcela relativa ao IRRF e do imposto de renda pago no
exterior pela sua controlada indireta, mas, que “da simples leitura do pedido de restituição
conclui-se que o valor pleiteado pela recorrente foi, justamente, aquele relativo ao IRRF, no
total de R$ 54.125,48, o que demonstra que o erro de preenchimento não implicou qualquer
prejuízo ao fisco, bem como que jamais pretendeu-se pleitear a restituição do valor total de R$
154.115,61, ao contrário do que alegou o v. acórdão recorrido”. Veja-se (e-fls. 2-6):

Assim, trata-se de mero erro de preenchimento do PER pela recorrente, que não
interfere no direito creditório pleiteado, e, consequentemente, não pode inviabilizar o
reconhecimento do direito creditório pleiteado, sob pena de afronta ao princípio da
verdade material”.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

Sobre a questão, frise-se que o erro de preenchimento de Dcomp não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmula CARF no 168) e que deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Assim, é possível a retomada da discussão sobre inexatidão material no
preenchimento da DCOMP já que houve a comprovação do erro cometido, mediante a
apresentação de documentos contáveis/fiscais.
Portanto, não obstante a Recorrente tenha cometido um erro ao indicar no
PER/DCOMP como tipo de crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
IRPJ, quando o correto seria “saldo negativo de IRPJ”, consoante comprovação do erro de fato
mediante apresentação de documentos contábeis que dão suporte a tal alegação, em homenagem
ao princípio da verdade material, deve ser reconhecida a aplicação de direito superveniente
decorrente da Súmula CARF no 168.
Neste contexto, os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de
causalidade com a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do
pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-003.901 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.903920/2014-38

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Com esse proceder, não se está afastando a competência da autoridade da DRF de
verificar a ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez
e certeza do crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos
vencidos ou vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, ao contrário, está-se
ratificando integralmente tal competência, que lhe é originária.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento em parte ao
recurso voluntário, para fins de reconhecimento da formação de indébito ante à possibilidade de
aproveitamento de imposto pago no exterior por sua controlada indireta, bem como por se
referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos carreados aos autos e aplicação das
determinações da Súmula CARF no 168, determinando o retorno dos autos à unidade de origem
para que seja analisado o mérito do pedido quanto à existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início
(Decreto no 70.235/1972).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 673
DF CARF MF
Original